Tribunal: TJBA
Processo: 8008183-19.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008183-19.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENEILSON RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO

APELADO: PAULO EDUARDO SAMPAIO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ, RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. ART. 932, IV E V, DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, IV E §2º, DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA INVOCADA PELO EMBARGANTE. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE CONTRATO PARTICULAR E REGISTRO IMOBILIÁRIO. CADEIA DOMINIAL REGISTRAL DEMONSTRANDO TITULARIDADE DE TERCEIRO (CURURUPE SPE) À ÉPOCA DA SUPOSTA VENDA. REGISTRO DA AQUISIÇÃO POSTERIOR À PENHORA. DISCREPÂNCIA EXPRESSIVA DE VALORES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO PAGAMENTO. RECIBO SUBSCRITO POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. AFASTAMENTO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. DISTINGUISHING. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Eneilson
Rodrigues Santos contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, preservando a penhora incidente sobre o Lote nº 04, Quadra A, matrícula nº 34.449 do Registro de Imóveis de Ilhéus/BA.

Sustenta o agravante, em síntese, que adquiriu o imóvel de boa-fé mediante contrato particular firmado em 04/10/2018, com reconhecimento de firma em 28/06/2019, anterior à constrição judicial posteriormente averbada na matrícula do bem.

Alega que a divergência entre a titularidade registral da empresa
Cururupe
Loteamento SPE Ltda. e a figura da empresa
Piracanga
Construção e Incorporação Ltda. como alienante no contrato particular decorreria da dinâmica própria de empreendimentos imobiliários estruturados por meio de Sociedade de Propósito Específico (SPE).

Defende, ainda, a incidência das Súmulas 84 e 375 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a inexistência de penhora registrada à época da contratação afastaria a fraude à execução. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, argumentando que o agravo interno se limita a reiterar teses já examinadas, sem enfrentar os fundamentos centrais do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, atacando os fundamentos específicos da decisão monocrática; (ii) se os novos argumentos sobre a cronologia da substituição da penhora (Lote 16 pelo Lote 04) são capazes de afastar o reconhecimento de fraude à execução e simulação; (iii) se a aplicação das Súmulas 84 e 375 do STJ socorre o agravante diante dos indícios de má-fé e inconsistências documentais apuradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade sustentada pela parte recorrida, na medida que as razões recursais apontam os motivos pel
os quais se irresigna com a decisão monocrática.

A alegação de que "não poderia prever o futuro" quanto à substituição da penhora do Lote 16 pelo Lote 04 é irrelevante. A fraude à execução (art. 792, IV, CPC) configura-se pela existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência ao tempo da alienação, sendo que a execução contra as proprietárias registrais (CICON/CURURUPE) já tramitava desde 2017.

O reconhecimento de firma realizado nove meses após a suposta assinatura e o registro da venda (R-05) efetuado apenas em 2021 — após a averbação da penhora — são marcos temporais que, somados à ausência de certidões negativas, afastam a presunção de boa-fé e evidenciam a simulação para blindagem patrimonial.

A proteção das Súmulas 84 e 375 do STJ pressupõe a boa-fé do adquirente. No caso, a má-fé foi cabalmente demonstrada pela falta de cautelas mínimas (art. 792, § 2º, CPC) e pela apresentação de recibo assinado por pessoa física estranha à vendedora constante no registro, sem qualquer comprovação de fluxo bancário do expressivo montante de R$ 481.845,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que apenas reitera as razões da apelação, sem impugnar os fundamentos fáticos específicos da decisão monocrática que reconheceu a simulação e a fraude, viola o princípio da dialeticidade.

2. A proteção ao terceiro adquirente prevista nas Súmulas 84 e 375 do STJ é afastada quando comprovada a má-fé objetiva pela ausência de certidões negativas e a simulação negocial por discrepâncias graves entre o contrato particular e o registro público.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 792, IV e § 2º, 1.021, §§ 1º, 4º e 5º; CC, arts. 167 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 84, 375 e 568; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 1.810.519/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no processo nº 8008183-19.2022.8.05.0103, em que figuram como agravante ENEILSON RODRIGUES SANTOS e como agravado PAULO EDUARDO SAMPAIO FIGUEIREDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8